Tribunal: TJPA
Processo: 0000373-24.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000373-24.2016.8.14.0028

APELANTE: RICARDO MAGNO COQUEIRO DA COSTA, GERALDO LUIZ MAGESTE, GILSON VITOR CAMPOS, GZANE SOUSA DE MATOS, MARIO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO, ROGERIO VITOR CAMPOS, TACYARA CARVALHO DUARTE

APELADO: GERALDO LUIZ MAGESTE, GZANE SOUSA DE MATOS, GILSON VITOR CAMPOS, ROGERIO VITOR CAMPOS, MARIO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO, TACYARA CARVALHO DUARTE, RICARDO MAGNO COQUEIRO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTOS PELAS PARTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO TRABALHISTA NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PARCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais fundada na teoria da perda de uma chance, condenando os réus ao pagamento de indenização material decorrente da perda da oportunidade de apreciação de Recurso de Revista perante o Tribunal Superior do Trabalho, em razão de erro técnico consistente na interposição do recurso por advogada sem procuração válida nos autos trabalhistas.

2.

O autor pretende a majoração da indenização material, o reconhecimento de danos morais e o afastamento da sucumbência recíproca. Os réus suscitam deserção afastada, revogação da gratuidade de justiça, prescrição da pretensão indenizatória, inexistência de responsabilidade civil e inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há várias questões em discussão: (i) saber se houve deserção do recurso dos réus; (ii) saber se devem ser mantidos os benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao autor; (iii) saber se a pretensão indenizatória está prescrita; (iv) saber se restou configurada responsabilidade civil dos advogados pela inadmissão do recurso trabalhista; (v) saber se é aplicável a teoria da perda de uma chance; (vi) saber se o quantum indenizatório fixado a título de danos materiais deve ser majorado; (vii) saber se houve dano moral indenizável; e (viii) saber se deve ser mantida a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de deserção foi afastada diante da comprovação regular do preparo recursal.

5.

A gratuidade de justiça foi mantida, ante a ausência de prova robusta apta a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

6.

A pretensão indenizatória submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, por decorrer de relação contratual oriunda de mandato advocatício. Aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva.

7.

Configurada a responsabilidade civil dos advogados pela interposição de recurso trabalhista por profissional sem poderes de representação válidos, hipótese caracterizadora de erro técnico grosseiro e negligência profissional incompatível com o dever de diligência inerente ao mandato advocatício.

8.

A teoria da perda de uma chance é aplicável às hipóteses em que a falha profissional impede a apreciação jurisdicional de pretensão potencialmente favorável, sendo indenizável a perda da oportunidade séria e real de êxito processual.

9.

Mantido o percentual indenizatório de 20% fixado na origem, diante dos rigorosos filtros de admissibilidade do Recurso de Revista no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho e da ausência de prova concreta de probabilidade de êxito superior.

10.

Inexistente dano moral autônomo, por ausência de demonstração de violação extraordinária aos direitos da personalidade, não sendo o mero inadimplemento contratual suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

11.

Correta a sucumbência recíproca, diante da procedência parcial dos pedidos formulados na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença integralmente mantida

*Tese de julgamento:* 1. A interposição de recurso por advogado sem procuração válida configura falha técnica apta a caracterizar responsabilidade civil profissional. 2. A perda da oportunidade de apreciação de recurso judicial configura dano indenizável quando demonstrada chance séria e real de êxito. 3. A indenização por perda de uma chance deve observar a probabilidade concreta de sucesso da pretensão frustrada, vedada a reparação integral do benefício esperado. 4. O mero inadimplemento contratual decorrente de falha profissional não gera, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205, 186 e 927; CPC, arts. 85, §11, 86 e 99, §3º; Lei nº 8.906/94, art. 32; CDC, art. 14, §4º; CLT, art. 896-A.

Jurisprudência relevante citada:

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de
Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora
: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Em face da sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.
CONHEÇO
dos recursos interpostos porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
RICARDO MAGNO COQUEIRO DA COSTA
e por
GZANE SOUSA DE MATOS, ROGÉRIO VITOR CAMPOS, GILSON VITOR CAMPOS, GERALDO LUIZ MAGESTE e MARIO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, fundada na Teoria da Perda de uma Chance, ajuizada por
RICARDO MAGNO COQUEIRO DA COSTA,
condenando os réus,
GZANE SOUSA DE MATOS, ROGÉRIO VITOR CAMPOS, GILSON VITOR CAMPOS, GERALDO LUIZ MAGESTE e MARIO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO,
solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 39.132,29, a título de perda de uma chance, acrescida de Taxa SELIC a partir da citação, julgando improcedente o pedido de danos morais e fixando sucumbência recíproca.

Em suas
razões recursais
, o autor/apelante sustenta
que
o percentual de 20% arbitrado pelo juízo
a quo
para quantificação da perda de uma chance não observa as provas constantes dos autos;
que
os dados estatísticos fornecidos pelo Tribunal Superior do Trabalho e os documentos juntados pelos próprios réus apontariam percentual de êxito superior a 50% nos Recursos de Revista;
que
a indenização material deveria ser fixada em, ao menos, 50% do valor que teria sido obtido na demanda trabalhista;
que
a sentença deveria reconhecer também a ocorrência de danos morais autônomos; e
que
a sucumbência recíproca deve ser afastada, diante da procedência substancial do pedido principal.

Em face dessas razões recursais,
não
foram apresentadas contrarrazões (ID 29972810).

Os réus/apelantes, por sua vez, nas suas
razões recursais
, sustentam
a
inexistência dos requisitos para manutenção da gratuidade de justiça deferida ao autor, alegando possuir este elevada capacidade financeira;
a
ocorrência da prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil, sob o argumento de que o processo trabalhista foi arquivado em novembro de 2012 e a ação indenizatória somente ajuizada em janeiro de 2016;
a
impossibilidade jurídica do pedido indenizatório fundado na teoria da perda de uma chance;
a
inexistência de responsabilidade civil dos advogados, por se tratar de obrigação de meio;
a
ausência de pagamento de honorários advocatícios, sustentando que a atuação ocorreu em contrato de risco;
a
inexistência de prova de dano efetivo; e
a
necessidade de reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A esse recurso, foram apresentadas
contrarrazões
onde o autor arguiu a preliminar de deserção por ausência de comprovação regular do preparo recursal, defendendo, no mérito, a manutenção integral da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil dos apelantes, ao afastamento da prescrição e à configuração da perda de uma chance indenizável.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se: à alegada deserção do recurso interposto pelos réus; à manutenção ou revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor; à ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória; à configuração da responsabilidade civil dos advogados apelantes; à incidência da teoria da perda de uma chance; à correta quantificação da indenização material; à existência de dano moral autônomo; e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

O autor/apelante (RICARDO MAGNO COQUEIRO DA COSTA), por ocasião das suas contrarrazões arguiu a preliminar de deserção do apelo dos réus (GZANE SOUSA DE MATOS, ROGÉRIO VITOR CAMPOS, GILSON VITOR CAMPOS, MARIO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO e GERALDO LUIZ MAGESTE).
A arguição não prospera.
No ID 29972804 resta evidenciado o cumprimento do recolhimento do preparo.

Os réus/apelantes, no seu apelo,

requereram a revogação da
gratuidade de justiça
deferida ao autor, alegando possuir este patrimônio elevado, aposentadorias e propriedades rurais. Todavia, as alegações deduzidas não vieram acompanhadas de prova documental robusta apta a afastar a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Além disso, a insurgência possui caráter eminentemente especulativo, fundada em suposições acerca do padrão econômico do autor, sem demonstração concreta de capacidade financeira incompatível com a benesse processual. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. Dessa forma, mantenho a gratuidade de justiça deferida ao autor.

Os réus/apelantes defendem que sobre a pretensão do autor incidiu o
prazo prescricional
trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, sustentando que o processo trabalhista foi arquivado em novembro de 2012 e que a presente ação somente foi ajuizada em janeiro de 2016. A tese não merece acolhimento.

Conforme corretamente reconhecido na sentença, a relação jurídica existente entre as partes possui natureza contratual, decorrente do mandato advocatício, razão pela qual incide o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

Além disso, aplica-se ao caso a teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito toma ciência inequívoca do dano e de sua extensão.

No caso concreto, inexiste prova segura de que o autor tenha sido informado acerca do vício de representação processual que ocasionou a inadmissão do Recurso de Revista. Ao contrário, a prova dos autos revela que o autor apenas tomou conhecimento da falha técnica posteriormente, ao comparar sua situação processual com a de colega patrocinado pelo mesmo escritório de advocacia.

Logo, correta a sentença ao afastar a prejudicial de prescrição.

Quanto a
responsabilidade civil,
restou incontroverso nos autos que o Recurso de Revista interposto em favor do autor foi subscrito por advogada sem procuração válida nos autos trabalhistas, circunstância que ensejou a inadmissão do recurso.

A responsabilidade civil do advogado, embora subjetiva, decorre da demonstração de culpa, dano e nexo causal, conforme art. 32 da Lei nº 8.906/94 e art. 14, §4º, do CDC.

É certo que a obrigação do advogado é, em regra, obrigação de meio. Contudo, determinados atos processuais possuem natureza objetiva de diligência mínima, dentre os quais se incluem a observância de prazos e a regularidade da representação processual.

A interposição de recurso por profissional destituído de poderes não se insere no âmbito da estratégia jurídica ou da interpretação razoável do direito, mas configura erro técnico grosseiro e manifesta negligência profissional.

A alegação dos réus/apelantes de que atuavam em “contrato de risco” e de que inexistiu pagamento de honorários não possui aptidão para afastar o dever de diligência profissional. A responsabilidade civil do advogado decorre do mandato assumido e da atuação processual efetivamente exercida, independentemente da forma de remuneração contratada.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade civil dos réus.

A
teoria da perda de uma chance
possui ampla aceitação na doutrina e jurisprudência pátrias, especialmente em hipóteses de falha profissional que impede a apreciação jurisdicional de pretensão potencialmente favorável.

No caso concreto, houve efetiva supressão da oportunidade de o autor submeter sua pretensão ao exame do Tribunal Superior do Trabalho, circunstância suficiente para caracterizar dano autônomo indenizável.

Todavia, a indenização não corresponde ao proveito econômico integral pretendido, mas apenas ao valor proporcional à probabilidade concreta de êxito da demanda frustrada.

O autor/apelante, com relação ao
quantum indenizatório,

sustenta que o percentual fixado pelo juízo singular em 20% seria insuficiente, alegando que os dados estatísticos do TST indicariam probabilidade superior a 50% de provimento dos Recursos de Revista.

Entretanto, a sentença examinou de forma técnica e fundamentada as peculiaridades do Recurso de Revista trabalhista, destacando os rigorosos filtros de admissibilidade próprios da via extraordinária, dentre eles a Súmula 126 do TST, o requisito da transcendência previsto no art. 896-A da CLT e a incidência da Súmula 333 do TST.

Os dados estatísticos genéricos apresentados pelas partes não possuem força suficiente para demonstrar, concretamente, que o recurso específico do autor possuía probabilidade de êxito superior àquela fixada pelo magistrado singular.

A fixação do percentual de 20% observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração tanto a existência de precedente favorável quanto a elevada taxa de inadmissibilidade dos Recursos de Revista perante o TST.

Assim, entendo adequada a manutenção do quantum indenizatório fixado em primeiro grau.

O autor/apelante pretende a reforma da sentença para condenação dos réus ao pagamento de
danos morais
.

Todavia, conforme consignado pelo juízo de origem, a falha profissional já foi adequadamente compensada mediante a indenização material decorrente da perda da chance, inexistindo prova de violação autônoma aos direitos da personalidade do autor.

O mero inadimplemento contratual ou a frustração decorrente do insucesso processual não ensejam, automaticamente, reparação moral.

No caso concreto, não se demonstrou situação excepcional de humilhação, exposição vexatória ou sofrimento extraordinário apto a justificar condenação autônoma.

Também não merece reforma a
distribuição da sucumbência.

O autor/apelante formulou pedidos de danos materiais e morais em valores substancialmente superiores ao montante efetivamente reconhecido, razão pela qual correta a configuração da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Ante o exposto, decido no sentido de:

1.

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor/apelante RICARDO MAGNO COQUEIRO DA COSTA;

2.

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por GZANE SOUSA DE MATOS, ROGÉRIO VITOR CAMPOS, GILSON VITOR CAMPOS, GERALDO LUIZ MAGESTE e MARIO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO;

3.

MANTER
integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em relação ao autor beneficiário da gratuidade de justiça.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026